Tribunal: STF
Processo: ARE 1366236
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Município de Porto Alegre interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §4-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013. 1. O mandado de injunção é remédio constitucional que visa a tutelar o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania eventualmente inviabilizados em razão da falta total ou parcial de norma regulamentadora, conforme preconiza o art. 5º, LXXI, da CF c/c art. 2º da Lei nº 13.300/2016. 2. A impetrante busca o reconhecimento da omissão legislativa relativamente à edição da norma regulamentadora a que alude o §4º-A do art. 40 da Constituição Federal, no âmbito do Município de Porto Alegre, com a fixação dos critérios para a concessão da aposentadoria especial aos servidores portadores de deficiência. 3. O ente público municipal detém competência para regulamentar norma constitucional de eficácia limitada que disponha sobre a aposentadoria de seus servidores – pelo princípio da simetria, art. 61, §1º, II, “c”, da CF/88. Preliminar de ilegitimidade do Prefeito Municipal rejeitada. 4. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do MI 6818/DF, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado em 13.08.2019, firmou entendimento no sentido do reconhecimento da existência da mora legislativa e da aplicação irrestrita da Lei Complementar nº 142/2013 para a análise dos requisitos de aposentadoria especial de servidor com deficiência, inclusive em relação ao tempo de serviço anterior à sua vigência. 5. Precedentes desta Corte para a aplicação, por analogia, da Lei Complementar Federal nº 142/03, para suprir a omissão quanto à ausência de regulamentação do art. 40, §4º-A, da CF/88, no âmbito dos municípios. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM CONCEDIDA”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Inexiste contradição, omissão, obscuridade ou erro no julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. 2. Consignado no aresto embargado que o art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/19, delegou aos estados e municípios apenas os critérios de idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria dos servidores com deficiência, não lhes retirando o direito à aposentadoria especial, notadamente porque preenchidos os requisitos legais para impetração da injunção. 3. Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de prequestionamento da matéria. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, § 4º, inciso I e 194 da Constituição Federal.



    A parte recorrente alega, em suma, que a ausência de norma somente estará configurada quando transcorrido tempo razoável de inércia da autoridade competente.



    Aduziu, ainda, ser inaplicável ao caso em tela a Lei Complementar Federal nº 142/2013.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Este Tribunal já assentou a existência de mora quanto à disciplina específica da aposentadoria especial do servidor público – mandado de injunção nº 721/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, in verbis:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91” (Tribunal Pleno, DJe de 30/11/07).



    Com a edição da Lei Complementar nº 142/13, tratando especificamente da aposentadoria especial do portador de deficiência segurado do Regime Geral de Previdência Social, esta Corte assentou o entendimento no sentido de declarar a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial seja analisado pela autoridade administrativa mediante a aplicação, no que couber, da Lei Complementar nº 142/13. Confira-se as ementas:



    “Agravo regimental no agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidores portadores de deficiência. Artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Parcial procedência para declarar a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial seja analisado pela autoridade administrativa mediante a aplicação, no que couber, da Lei Complementar nº 142/13. Recurso não provido. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 2. Impossibilidade da aplicação analógica do art. 57 da Lei nº 8.213/91 nos períodos de prestação de serviço anteriores à vigência da Lei Complementar nº 142/13. 3. Ordem concedida para viabilizar ao servidor que tenha seu pedido de aposentadoria apreciado pela autoridade administrativa competente, nos termos da Lei Complementar nº 142/13. 4. Compete à autoridade administrativa analisar questões referentes aos requisitos de (i) idade, (ii) tempo de carência, (iii) integralidade do pagamento e (iv) paridade entre ativos e inativos nos futuros reajustes mediante a aplicação, por analogia, no que couber, da Lei Complementar nº 142/13, “em conjunto com as regras que regem a aposentadoria do servidor público”. (MI nº 1.286/DF-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/10). 5. Agravo regimental não provido. (MI 1658 AgR-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 2/2/2015).



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – DEFICIÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013. Configurada a mora legislativa, surge imperiosa a observância, por analogia, da Lei Complementar nº 142/2013, bem como do Decreto regulamentador, como critério no exame dos pedidos de aposentadoria especial formulados por servidor público portador de deficiência”. (MI 6818, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 30/9/2019).



    “Direito constitucional e previdenciário. Agravo interno em mandado de injunção coletivo. Aposentadoria especial de servidor público com deficiência. 1. Agravo interno em mandado de injunção coletivo objetivando a concessão de aposentadoria especial de servidor com deficiência, com base no art. 40, § 4º, I, da Constituição, bem como a aplicação das regras da paridade e da integralidade aos benefícios. 2. A LC nº 142/2013, que regulamentou a aposentadoria especial de pessoas com deficiência no Regime Geral de Previdência Social, deve ser aplicada aos pedidos de aposentadoria de servidores públicos com deficiência, por se tratar de diploma mais adequado para suprir a omissão na regulamentação do art. 40, § 4º, I, da CF/1988. 3. Descabimento do writ para determinar a aplicação das regras da paridade e da integralidade à aposentadoria especial, por ausência de omissão inconstitucional. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime”. (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º). (MI 6712 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/8/2019).



    Desse modo, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente